Tribunal: TJDFT
Processo: 0047504-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. CONTRATO. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. NÃO APLICADA. CONDENAÇÃO PRÉVIA EM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
Não se mostra como justificativa aceitável, in casu, a alegação da construtora e/ou incorporadora de que eventos da natureza (tais como chuvas), a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado.
Considerando que a rescisão contratual somente foi requerida após considerável atraso por parte da construtora em sua obrigação, ao menos no período posterior ao término do prazo de entrega do imóvel (constituição da mora), até a efetiva extinção do contrato, eventual fixação de indenização por prejuízos potencialmente sofridos nesse período é plenamente viável e possível.
Em outras palavras, mesmo com a extinção do contrato, revela-se possível pleitear reparação civil com base nesse contrato, no tocante ao período de sua vigência.
À luz do que preconiza o artigo 475 do Código Civil, o descumprimento (ainda que parcial) se convola no direito da contraparte de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, notadamente quando o descumprimento se caracteriza pelo atraso de mais de dois anos após o término do prazo estipulado em contrato, nele incluído o período de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação.
Considerando que a rescisão contratual somente foi requerida após considerável atraso por parte da construtora em sua obrigação, ao menos no período posterior ao término do prazo de entrega do imóvel (constituição da mora), até a efetiva extinção do contrato, eventual fixação de indenização (lucros cessantes, por exemplo) por prejuízos potencialmente sofridos nesse período é plenamente viável e possível.
Em outras palavras, mesmo com a extinção do contrato, revela-se possível pleitear reparação civil com base nesse contrato, no tocante ao período de sua vigência.
Voltando as partes ao status quo ante e, por ser culpa da construtora que deu ensejo à rescisão, devem ser devolvidos todos os valore pagos inclusive aquele referente ao valor da comissão de corretagem, quando for o caso.
Em tese sufragada pelo c. STJ, ao enfrentar o tema 971, em sede de “recurso repetitivo”, restou firmado o entendimento no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF).
Todavia, ao enfrentar o tema 970, correlacionado ao anterior, o colendo STJ consolidou a impossibilidade de cumulação com indenizações oriundas de lucros cessantes, nos seguintes termos: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Com efeito, na linha do que decidido na sentença, em sintonia com o indigitado entendimento jurisprudencial hodierno, mantem-se, in casu, apenas a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
Apelações conhecidas. Recurso autoral parcialmente provido; apelo da ré desprovido.